Tribunal: STM
Processo: 7000661-66.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000661-66.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao presente recurso, mantendo inalterada a
Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Revisor Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação, reduzir o
quantum da pena imposta ao ex-Cabo JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES
para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, concediam o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, observadas as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designavam ao Juízo
de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do
art. 611 do CPPM, e fixavam o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 CPM. RECEPTIVIDADE
DO ART. 290 CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Não há respaldo para a incidência da bagatela imprópria nesse contexto, em que o
graduado da Força Naval foi encontrado com uma considerável quantidade de drogas e um
"aparelho elétrico de fumo", quando estava em missão internacional, a caminho de
integrar a equipe da ONU no Oriente Médio.
O entendimento predominante nesta Egrégia Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº
11.343/06 no âmbito desta Justiça Especializada, devido à natural inadequação do referido
Diploma Legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna.
As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em que,
embora versem sobre direitos humanos, suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio
não se deram na forma do §3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da
aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos seus respectivos membros. Sendo assim, por terem sido integradas à ordem
jurídica brasileira pela via de decretos, as Convenções, de nenhum modo, teriam o condão
de revogar o artigo 290 do CPM.
Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas provas juntadas
aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do CPM.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao Recurso, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
Revisor e Relator para Acórdão

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Cabo MB
JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o ex-militar à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM, com a fixação do regime inicialmente fechado
para o caso de cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade.

A Exordial Acusatória narra que os fatos aconteceram da seguinte maneira:

"(...) No dia 28 de agosto de 2018, a bordo da Fragata Liberal, navio da Marinha do
Brasil a caminho de integrar a Força Tarefa Marítima da UNIFIL (missão de paz das
Nações Unidas no Líbano), durante a travessia entre o porto marítimo da cidade
espanhola de Las Palmas e acidade francesa de Toulon, por volta das 9h00 do fuso B, o
denunciado, consciente e voluntariamente, tinha em depósito, no interior de um par de
tênis a ele pertencente, localizado dentro de seu armário, situado no camarote nº 300
daquela embarcação militar brasileira, o montante total de 51 g (cinquenta e um gramas)
de substância entorpecente conhecida como maconha, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (evento 01, doc 3- VOLUME, fls. 21
a27).
Narra o caderno investigatório que, juntamente com a substância entorpecente, foi
encontrado um queimador elétrico de fumo, conforme termo de apreensão de material,
cuja fotografia se encontra anexada à Comunicação Interna como Anexo B (evento 1, doc
3-VOLUME, fls. 21 a27).
Ao ser interrogado, o denunciado afirmou que embarcou com a droga e o aparelho
elétrico de fumo ainda no Brasil, de onde partiu a Fragata Liberal, no dia 04.08.2018, da
Base Naval da cidade do Rio de Janeiro/RJ em direção à cidade de Beirute, no Líbano.
O laudo preliminar (evento 1, doc. 3-VOLUME, fls. 46 a 60) de constatação indicou
que se tratava efetivamente de maconha, substância entorpecente, psicotrópica e
causadora de dependência física ou psíquica, nos termos da Lista F2 da Portaria 344-
SVS/MS, de 12.05.1998, bem como do item 5.1 do Anexo A da NORMESQ Nº 20-04A, essa
última juntada aos presentes autos no evento 1, doc. 3-VOLUME, fls. 5/18.
E tal conclusão foi ratificada pelos peritos signatários do Laudo Definitivo de
Análise Química, constante do evento 8, doc. 1-LAU, fls. 01 a 05, no sentido de se tratar
de Cannabis Sativa L, psicotrópico entorpecente.
Note-se que, mesmo se tratando de conduta iniciada no Brasil, trata-se de crime
permanente, tendo o flagrante ocorrido quando o navio militar já se encontrava no
exterior, resta configurada a competência dessa11ª CJM para o processo e julgamento do
feito, com fulcro no art. 91 do CPPM c/c art. 27, parágrafo único, da Lei 8.457/92.
Por fim, entende o MPM que a quantidade da substância entorpecente e a natureza
da missão desempenhada pelo militar ora denunciado revelam a especialmente elevada
reprovabilidade da conduta a ele atribuída, a merecer rigorosa tutela do diploma repressivo
castrense e dessa Justiça especializada.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer a citação do denunciado para que
seja processado e julgado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, com a final
condenação do Cabo JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES, como incurso na
pena do crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar.(...)". (Grifo no original.)

A denúncia foi recebida em 7/8/2019 (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
Como forma de registrar a apreensão da substância entorpecente, foi elaborada Comunicação
Interna, contendo a descrição pormenorizada dos fatos, além de fotos da droga e do Termo de Recolhimento
assinado pelo ex-Cabo Jamison. A substância, na forma de trouxa, foi encontrada dentro de um par de tênis,
e também foi encontrado um queimador elétrico, ambos dentro do Camarote 300 da Fragata Liberal. Os
materiais foram identificados como pertencentes ao ex-Cabo Jamison, que assumiu a propriedade e
informou que o fumo se tratava de Maconha (Evento 1, doc.3, fls. 21-27, do Processo nº 7000907-
03.2018.7.01.0001).

Os autos foram instruídos com Laudo de Exame Pericial (Evento 1, doc.3, fls. 46-60,do Processo nº
7000907-03.2018.7.01.0001), que revelou que o material apreendido era compatível com a erva Cannabis, e
com Laudo Definitivo (Evento 8, doc. 1, do Processo nº 7000907-03.2018.7.01.0001), por meio do qual se
constatou a presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa Linneu
(Maconha).

O Apelado foi devidamente citado em 21/8/2019 (Evento 11 da Carta Precatória nº 7001047-
03.2019.7.01.0001).

Em Sessão do dia 17/9/2019, por sistema de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Parquet Castrense:

a) Capitão de Fragata Rodrigo da Silva Tavares (Evento 21, vídeo 1, do Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011);
b) Capitão Tenente Bernardo Gomes Barbosa (Evento 21, vídeo 2, do Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011);
c) Capitão de Corveta Leandro Wanderley Rodrigues (Evento 21, vídeos 2 e 3, do Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011);
d) Capitão Tenente Carlos Lima (Evento 21, vídeo 3, do Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011); e
e) Marinheiro Reynald Steffane Higino da Silva (Evento 21, vídeo 4, do Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011).

A DPU não arrolou testemunhas.

O Apelante foi interrogado, por sistema de videoconferência, conforme vídeo juntado aos autos
(Evento 21, vídeo 6, do Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 20 do Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011).

Por sua vez, a Defesa requereu que fosse oficiado à Fragata Liberal, para que enviasse cópias das
páginas da Caderneta-Registro referentes às avaliações do acusado. A DPU requereu ainda, que fosse
oficiado ao Hospital Central da Marinha (HCM), para que enviasse cópias dos Prontuários Médicos referentes
aos atendimentos realizados durante o tratamento de dependência química pelo acusado. Por fim, suscitou
pela submissão do acusado ao Exame de Insanidade Mental, nos termos do art. 156 e seguintes, do CPPM.
Durante a assentada, o Conselho Permanente de Justiça votou pelo deferimento dos pedidos defensivos.
(Evento 20 do Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011).

Foi instaurado o Incidente de Insanidade Mental, realizado pela Unidade Integrada de Saúde Mental
da Marinha do Brasil, cujo laudo conclusivo foi no sentido de que o acusado não era inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato, bem como não era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com
esse entendimento. Além disso, foi diagnosticado com Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso
de canabinóides - uso nocivo à saúde - F12.1 e Transtorno de Ajustamento - F43.2 (Evento 21 do 7001383-
07.2019.7.01.0001). O referido laudo foi homologado pelo juízo por meio de Despacho juntado ao Evento 19
do Processo nº 7000424-27.2019.7.11.0011).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado como incurso nas penas do art.
290, caput, do CPM, por entender que, diante do acervo probatório, do resultado do Incidente de Insanidade
Mental e da confissão do acusado de ter tido o mesmo comportamento em missão anterior, não havia
causas que justificassem a possibilidade de afastamento da antijuridicidade e da culpabilidade do acusado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
(Evento 50 do Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011).

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do acusado, deixando de ser
aplicada pena por razões de política criminal, em razão do princípio da bagatela imprópria. Em caso de
condenação, pugna pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e pela declaração
incidental de inconvencionalidade do art. 290 do CPM perante às Convenções de Viena e Nova York, para
que seja aplicado o art. 28 da Lei de Drogas ao presente caso. Subsidiariamente, pugnou para que
todas as circunstâncias do crime fossem reconhecidas como neutras ou positivas, que fossem reconhecidas
a atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso II alínea "d", CPM) e que houvesse a aplicação da causa
de diminuição da pena inerente à semi-imputabilidade prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM (Evento
54 do Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011).

Em Sentença publicada no dia 19/8/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o acusado à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM, com a fixação do regime
inicialmente fechado para o caso de cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade (Evento
71 do Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011).
Inconformada com o decisum, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação, para ver reformado o decreto
condenatório, com a consequente absolvição do acusado, com base no Princípio da Bagatela Imprópria. Em
caso de manutenção da condenação, requer que seja declarada incidentalmente a não-recepção do art. 290
do CPM pela Constituição Federal de 1988 e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM em relação às
Convenções de Viena e Nova York, com a consequente aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição da pena inerente à semi-imputabilidade
prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM, em seu patamar máximo (Evento 1, doc. 3, do Processo nº
7000661-66.2020.7.00.0000).17.

Em Contrarrazões, o MPM requer o desprovimento do presente Recurso de Apelação, aduzindo que
não há provas suficientes que confirmem a semi-imputabilidade do acusado, razão pela qual deve ser
mantida a Sentença condenatória, por serem corretos os fundamentos utilizados para embasar a
condenação do acusado (Evento 1, doc. 4, do Processo nº 7000661-66.2020.7.00.0000).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra da Dra. Herminia Celia
Raymundo, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo
(Evento 6 do Processo nº 7000661-66.2020.7.00.0000).

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser
conhecido.

Conforme estampado no relatório, a DPU interpôs o presente Recurso para ver reformado o decreto
condenatório, visando à absolvição do acusado, com base no Princípio da Bagatela Imprópria. Em caso de
manutenção dessa condenação, que seja declarada incidentalmente a não-recepção do art. 290 do CPM pela
CF/88 e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM em relação às Convenções de Viena e Nova York, com a
consequente aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena
inerente à semi-imputabilidade prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM, em seu patamar máximo.

Com toda vênia, as teses defensivas não merecem prosperar.

De início, insta mencionar só a título de informação que a Denúncia foi recebida em 7/8/2019 e o
acusado licenciado da Força Naval em 23/8/2019.

Conforme bem mencionou o membro da PGJM, a autoria e a materialidade delitivas restam
incontroversas pela confissão do acusado em perfeita harmonia com a prova testemunhal produzida e
com a prova pericial consubstanciada no Laudo Definitivo, os quais apontam que a bordo da Fragata Liberal,
navio da Marinha do Brasil, no caminho para integrar a Força Tarefa Marítima da UNIFIL (missão de paz das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
Nações Unidas no Líbano), entre o porto marítimo da cidade espanhola de Las Palmas e a cidade francesa de
Toulon, o ora apelante foi flagrado com uma porção considerável de drogas, acondicionada no interior de
um par de tênis, dentro de seu armário.

No mais, compulsando os autos, vê-se que a conduta praticada pelo ex-militar foi de uma
gravidade ímpar e sem precedentes não podendo dessa maneira falar em desnecessidade de uma
sanção penal. Cabe ressaltar que, com ele, foram encontrados 51g (cinquenta e um gramas) de substância
suspeita, que, depois de submetida a análise, ficou comprovada que se tratava de maconha.

Maior gravidade ainda está no fato de que o ex-militar encontrava-se embarcado rumo à missão de
paz no Líbano, o que, por si só, além de afrontar os princípios e valores basilares das Forças Armadas, atenta
diretamente contra a imagem de seu próprio País perante à ONU e demais organizações mundiais, das quais
o Brasil faz parte, bem como perante os Países Estrangeiros, uma vez que a Marinha brasileira representava
as Nações Unidas para a missão que foi designada.

Sendo assim, o Princípio da Bagatela Imprópria não poderá ser aplicado nesse caso, com toda vênia,
tendo em vista que se faz necessário uma resposta penal ao então graduado de forma exemplar e a altura
de sua gravíssima conduta, justamente visando servir de exemplo para outros militares que, porventura,
cogitem trilhar esse mesmo caminho criminoso no futuro.

Até porque, para se aplicar esse instituto da bagatela imprópria, torna-se necessário o preenchimento
de alguns requisitos por parte do infrator, o que não é o caso dos autos, notadamente porque o Cabo da
Marinha foi preso em flagrante nessas circunstâncias.

Desse modo, a alegação defensiva de que não há necessidade de se aplicar uma reprimenda penal
nesse caso, não merece a menor consideração, considerando o contexto em que os fatos ocorreram,
permissa vênia. Nem mesmo a famigerada política criminal pode ser invocada in tela, como manto para
resguardar tal conduta de tamanha gravidade, reprovação, ofensividade e lesividade.

Ademais, se o direito penal, como última ratio, não for aplicado em casos como esse em colação,
então há de se perguntar em que situação deverá se aplicar.

Nesse diapasão, não se pode levar em consideração os precedentes desta Corte, os quais foram
juntados aos autos pela defesa sobre esse princípio, pois as situações contidas em ambas as jurisprudências
diferem completamente do contexto ora analisado, seja pelo tipo do crime, seja pela gravidade da conduta.

Não é porque foi aplicado o princípio da bagatela no caso relativo a esses dois julgados deste
Tribunal, que esta Corte vai proceder, necessariamente, da mesma forma em qualquer crime ou situação.

Até porque, um dos julgados trazidos pela defesa trata-se de lesão corporal leve e o outro cuidou de
furto simples, ocasião em que o acusado, inclusive, preencheu os requisitos exigidos para poder se
beneficiar desse instituto, o que, frise-se novamente, nem de longe é o que acontece na vertente quaestio.

Ora, se o fato de introduzir drogas dentro dos quartéis já é sabidamente uma conduta reprovável e
rechaçada, com veêmencia, por esta Justiça Castrense, então imagine-se, no caso dos autos, em que o
graduado, além de levar substâncias ilícitas para o âmbito da Administração Castrense, coloca em cheque a
reputação das Forças Armadas no exterior, viola normas estrangeiras e expõe a imagem desta Nação
perante organismos internacionais.

Nesses termos, vale registrar o seguinte precedente desta Egrégia Corte sobre a aplicação do
referido princípio bagatelar, no crime previsto no art. 290, do CPM, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA; NÃO-
RECEPÇÃO E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI
Nº 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A desnecessidade de aplicação de sanção penal, por razões de política

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
criminal, não se coaduna com a essência do tipo penal descrito no art. 290 do CPM,
devido à qualidade da relação jurídica existente entre o agente flagrado com
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e a própria
instituição militar, bem como pelo objeto jurídico tutelado pela norma, não
importando a quantidade de droga apreendida nem tampouco outras
circunstâncias existentes nos autos para que seja aplicada a sanção prevista no
art. 290 do CPM, o que torna inviável a aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria.
II - Não é possível invocar as Convenções de Viena e de Nova Iorque com o intuito
de afrontar a convencionalidade do art. 290 do CPM, mormente quando o referido
dispositivo legal é o único de que se dispõe para reprimir o uso e a posse de entorpecentes
no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade dos valores tutelados
pela legislação penal castrense.
III - O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável no âmbito da JMU, tendo
em vista a existência de regramento específico para o tema, não havendo nesta
Justiça Especializada a distinção entre a figura de quem trafica, porta ou usa a substância
entorpecente, prevalecendo, portanto, a incidência do regramento disposto no art. 290 do
CPM.
I V - Não há possibilidade de integração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
ao contexto do artigo 290 do CPM, considerando o diferencial contido na elementar
do crime militar, especificada pela localidade do seu cometimento, qual seja,
lugar sujeito à administração militar, que diferencia o crime militar do crime
previsto na legislação extravagante e, em razão disso, a edição da Lei nº
13.491/2017 não modifica a situação do usuário ante o CPM, tendo em vista o
enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, da legislação penal castrense.
V - Recurso Defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº
7000693-71.2020.7.00.0000, Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. DJe
17/3/2021);(Grifo nosso.)

.............................................................................................

" EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...). (...). Segundo a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce
relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como
desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer
pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da
desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato),
circunstâncias que revelam a incompatibilidade do referido Instituto
(bagatelar) com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a
gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a
norma penal militar prevista no art. 290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e
da disciplina, institutos basilares das Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade." (Apel. nº 7000760-36.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. DJe 29/12/2020). (Grifo
nosso.)

Por isso, não há respaldo para a incidência da bagatela imprópria nesse contexto, em que o
graduado da Força Naval foi encontrado com uma considerável quantidade de drogas e um "aparelho
elétrico de fumo", quando estava em missão internacional, a caminho de integrar a equipe da ONU no
Oriente Médio.

Com relação ao pedido de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ao caso concreto, após a
publicação da Lei n. 13.491/17, importa esclarecer que essa novel legislação ampliou a competência da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
Justiça Militar, mas não revogou nenhum dispositivo penal castrense - sobretudo o art. 290, do CPM -
tampouco essa amplitude autorizou a aplicação da Lei de Drogas nesta Justiça especializada.

Assim, não há que se falar em desclassificação do art. 290, do CPM, para o tipo penal disposto no art.
28 da Lei nº 11.343/06, visto que as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/17 não modificou em nada a
natureza específica da Lei Substantiva Castrense que, à luz do princípio da especialidade, deve prevalecer
sobre a legislação ordinária comum.

Além do mais, a revogação de uma lei anterior se dá quando a nova lei expressamente o declara,
quando com ela for incompatível ou, ainda, quando regule integralmente a matéria, conforme dispõe o §1º
do art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), o que não ocorreu em relação ao art.
290 do CPM.

Destarte, o entendimento predominante nesta Egrégia Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº
11.343/06 no âmbito desta Justiça Especializada, devido à natural inadequação do referido Diploma Legal às
circunstâncias que permeiam a vida na caserna.

Em decorrência de várias decisões proferidas a respeito do tema, este Tribunal consolidou sua
jurisprudência no verbete Sumular nº 14, que assim dispõe:

" Tendo em vista a especificidade da legislação militar, a Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Politicas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União." (Grifo nosso.) (DJe nº 149, de
2/9/2014 e BJM nº 40, de 22/8/2014.).

Esse posicionamento sumular desta Corte Castrense também foi confirmado pelo STF, quando julgou
o HC nº 123190, Relatora Ministra ROSA WEBER, Julgado em 02/06/2015.

Prosseguindo em suas Razões Recursais, a defesa requereu ainda a declaração de não recepção do
art. 290, do CPM pela CF/88, bem como que seja declarada a inconvencionalidade do mesmo dispositivo em
relação às Convenções de Viena e Nova York, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de
drogas.

Sobre tais pretensões, é suficiente lembrar que este Tribunal vem rejeitando sistematicamente essa
matéria. Prova disso, são os vários precedentes nesse sentido, a exemplo de quando analisou in verbis:

"RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO.
COMPREENSÃO DA CONDUTA "TRAZER CONSIGO". (...). CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE.
TESE DA INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM A NÃO MERECER
ACOLHIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE DO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AOS USUÁRIOS DE DROGA NA
CASERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 NA ÓRBITA DA
JUSTIÇA MILITAR, MESMO COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.491/17. (...). A Convenção
de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de 1988 não desfrutam de status
constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos humanos, as suas
incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º
da Constituição Federal, (...). Insustentáveis são os questionamentos da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar (...). Já se encontra
consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da Suprema Corte, que a Lei nº
11.343/06 não se aplica à Justiça Militar. Nessa esteira, a edição da Lei nº
13.491/2017, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM, em nada altera
o referido entendimento. Denegação do Apelo da Defesa. Decisão por maioria." (STM.
Apelação nº 7000043-58.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 18/06/2019) (Grifo nosso.)

Do mesmo modo, esta Corte se posicionou, quando julgou in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...). NÃO RECEPÇÃO. ART. 290 CPM.
INCOMPATIBILIDADE. CONVENÇÕES DE NOVA YORK E VIENA. MATÉRIA IMBRICADA
COM O MÉRITO. (...). INCONVENCIONALIDADE. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. ATENUANTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. (...). 5. Inaplicável o
princípio da insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar por comprometer a segurança e a integridade física dos membros
das Forças Armadas. 6. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não
ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica
suficiente para servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do
art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente
civil, seja militar. 7. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio
da especialidade , tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988. (...). 9. A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade." ( STM.
Apelação nº 7000387-05.2020.7.00.0000, Ministro Relator Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Data da Publicação: 15/12/2020). (Grifo nosso.)

Esse mesmo entendimento, teve o STF quando assim decidiu:

" EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se
tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto),
no sentido de que "o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a
impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. (...)."
(AgR no HC nº 158077/AM, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Publicado em
15/03/2019). (Grifo nosso.)

Esses são alguns exemplos, dentre vários outros precedentes deste Tribunal e do STF, no sentido de
que a arguição de inconstitucionalidade da norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não
contraria o Texto Constitucional, como acredita a defesa, uma vez que a legislação castrense tutela bens
jurídicos singulares e intrínsecos à vida em caserna - fato esse que não é visto no Direito Penal comum - e,
por isso, trata o assunto com os rigores inerentes ao convívio militar.

Da mesma forma, as Convenções de Viena e Nova York não desfrutam de status constitucional, na
medida em que, embora versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico
pátrio não se deram na forma do § 3º do art. 5º da Constituição Federal.

Por fim, a DPU requereu a aplicação do art. 48 parágrafo único do CPM, atenuando a pena em seu
patamar máximo, diante da semi-imputabilidade do apelante.

Segundo dispõe o art. 48, do CPM:

Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175c3e103
retardado.

Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada,
sem prejuízo do disposto no art. 113 (ou seja, segundo esse artigo 113, a pena pode
ainda ser substituída por internação em estabelecimento psiquiátrico). (Grifo nosso.)

Ao analisar o pedido defensivo e o conteúdo da Lei Penal referente ao assunto acima, fica claro que
melhor sorte também não assiste a defesa.

Ao compulsar os autos, vê-se que o Apelante foi submetido a exame de Insanidade Mental. Na
ocasião, os Peritos mencionaram que o acusado era portador de transtornos mentais e de comportamento,
decorrentes do uso de canabinóides, porém não era dependente químico. Concluíram ainda que o
acusado, no momento dos fatos, era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do
fato.

Some-se a isso, o fato de que o Apelante em seu depoimento esclareceu que não fazia uso da
substância a bordo, por medo, e, desse modo, sabia que deveria se controlar, ou seja, o ex-militar possuía
controle sobre o uso da droga, ficando dias sem consumi-la, indo assim na contramão do que acredita a
defesa.

Desse modo, fica demonstrado a impossibilidade de declarar a semi-imputabilidade do ex-graduado,
por não haver o lastro probatório mínimo nesse sentido, capaz de confirmar a situação pleiteada pela DPU.

Sendo assim, a sentença "a quo" se mostra justa, acertada, necessária e irreparável, razão pela qual
deve ser preservada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo inalterada a
sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000661-66.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO : MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei dando provimento
parcial ao Apelo Defensivo para, mantendo a condenação, reduzir o quantum da pena
imposta ao ex-Cabo JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES para 1 (um) ano e 4 (quatro)
como incurso no art. 290, caput, do CPM, conceder o benefício da suspensão condicional
da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, observadas as
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designar ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
CPPM, e fixar o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena,
conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, pelas razões que
passo a expor.
2. Em suas Razões, a Defesa Pública pretendia reformar a Sentença a quo proferida em
desfavor do ex-Cabo MB JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES, que o condenou à pena
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM,
com a fixação do regime inicialmente fechado para o caso de cumprimento da pena e com
o direito de recorrer em liberdade.
3. Pleiteava a absolvição do acusado com fulcro no Princípio da Bagatela Imprópria e na
desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal, aduzindo que,
embora o fato seja típico, ilícito e culpável, devido às condições pessoais de culpabilidade,
a conduta do acusado não mereceria uma resposta penal.
4. Requeria ainda, em caso de manutenção da sentença, que fosse declarada
incidentalmente a não-recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal de 1988 e a
inconvencionalidade do art 290 do CPM em relação às Convenções de Viena e Nova York,
com a consequente aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
5. Subsidiariamente, pugnava pelo reconhecimento da causa diminuição da pena inerente
à semi-imputabilidade prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM, em seu patamar
máximo.
6. Entendi que assistia parcialmente razão à Defesa Pública.
7. Nota-se que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Código Penal Militar, além de ser a
saúde, é também a incolumidade pública, título no qual a reprimenda está inserida. Sendo
assim, está clara a definição do bem jurídico que o legislador quis proteger ao criar o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
referido tipo penal, que está descrito da seguinte maneira:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para
uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
(...)
8. A prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, em local sujeito à
Administração Militar, fere os princípios basilares das Forças Armadas da hierarquia e da
disciplina, gerando repercussão negativa aos demais militares da tropa e, principalmente,
perigo à segurança daqueles que são responsáveis pela defesa da Pátria, atribuição
trazida pela Constituição Federal, em seu artigo 142, in verbis:
"Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem."
9. Depreende-se dos autos que a materialidade delitiva restou comprovada por meio de
Comunicação Interna, a qual descreveu os fatos ocorridos, bem como juntou fotos da
substância e do respectivo Termo de Recolhimento. (Evento 1, doc. 3, fls. 21-27, do
Processo nº 7000907-03.2018.7.01.0001). A substância apreendida foi submetida à
análise pericial, confirmando-se mediante Laudo de Exame Pericial (Evento 1, doc.3, fls.
46-60, do Processo nº 7000907-03.2018.7.01.0001) que o material apreendido era
compatível com a erva Cannabis, e mediante Laudo Definitivo (Evento 8, doc. 1, do
Processo nº 7000907-03.2018.7.01.0001) que o material continha a presença do princípio
ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa Linneu (Maconha).
10. Durante a instrução criminal, as testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense
confirmaram a autoria delitiva, declarando o seguinte:
a) Capitão de Fragata Rodrigo da Silva Tavares:
"Que, após o Acusado ter sido encontrado com a substância, foi
procurado pelo acusado que queria conversar; que, por sua vez,
chamou também o Capitão Bernardo Gomes para participar da
conversa em particular juntamente com o acusado; (...) que o
Acusado afirmou para ambos que a substância era dele e de uso
pessoal; que, na data dos fatos, era Imediato do navio; que era o
02 do navio e estava logo abaixo do comandante; que ao tomar
conhecimento dos fatos avisou o Comandante da Embarcação,
pois seria necessário realizar uma perícia na substância, pois não
era possível afirmar nada; (...) que além da substância encontrada
no tênis do acusado, também foi encontrado uma espécie de
fumador eletrônico e que o acusado afirmou que usava este
apenas para o tabaco normal; (...) que primeiro foi encontrado o
aparelho eletrônico (...) e após isso encontraram a substância no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
tênis dele; (...) que não se lembra se o acusado teria lhe
confidenciado que iria jogar fora a substância; que só se lembra do
acusado afirmar que aquilo era de uso pessoal dele e que ele não
usava a bordo; que nunca viu nem soube de alguém que tivesse
visto o acusado usar a substância a bordo". (Evento 21, vídeo 1, do
Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011);
b) Capitão Tenente Bernardo Gomes Barbosa:
"Que houve uma inspeção de armários e nessa inspeção foi achada
uma substância dentro de um tênis que pertencia ao Cabo
JAMISON; que, em seguida, foi perguntado para o acusado o que
seria aquela substância e ele afirmou que se tratava de maconha;
(...) que a substância foi lacrada na frente do acusado e depois
colocada no cofre; que o acusado lhe afirmou que a substância que
portava era maconha e era dependente; (...) que não tem a
informação se o acusado usava a droga ou não dentro da
embarcação; que não sabe se os detectores de fumaça pegariam;
que também teria a parte externa do navio que não possui
detector; (...)" (Evento 21, vídeo 2, do Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011);
c) Capitão de Corveta Leandro Wanderley Rodrigues:
"Que foi determinado realizar a inspeção dos armários em toda a
tripulação do navio; que se dirigiu ao Camarote de Cabos e
Marinheiros e iniciou a inspeção em todo compartimento; (...) que,
quando foi para o último compartimento e estava verificando os
pares de tênis que retirou de cima do armário, encontrou o
material suspeito; que acionou o Imediato do Navio e o Médico
para identificar o material suspeito; que o acusado participou, no
primeiro momento, das revistas, quando era inspecionado a região
da sua cama e do seu armário; que foi dispensando o pessoal; que,
quando foi encontrado o par de tênis, foi direcionado ao acusado;
que o acusado foi chamado novamente ao local para realmente
confirmar se o material e o tênis lhe pertenciam; que apesar de
não ter afirmado diretamente ao depoente que a droga lhe
pertencia, o acusado confirmou estes fatos para o Capitão Ten
BERNARDO GOMES e para o Imediato do navio." (Evento 21,
vídeos 2 e 3, do Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011);
d) Capitão Tenente Carlos Lima:
"Que estava com o Comandante LEANDRO RODRIGUES realizando
uma inspeção; que foi realizada uma inspeção no acusado e que
nada foi encontrado; que o próximo da vez era o Marinheiro Higino
e nessa inspeção encontraram, primeiramente, um queimador em
um determinado local, que o depoente acredita, ser uma touca;
que foi perguntado ao Marinheiro HIGINO se lhe pertencia ou se
ela sabia de quem era; que negou que fosse dele e que,
possivelmente aquele tênis ou local onde encontraram, era do
acusado; que, posteriormente, foi encontrada uma substância para
fumo dentro de uma meia, no tênis; que, na presença do
Marinheiro Higino, chamaram o acusado para fazer a identificação
dos itens, se lhe pertenciam ou não; que o acusado afirmou que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
eram seus pertences; que, primeiramente, o acusado falou que
aquela substância encontrada no tênis era fumo, mas após
conversar com o imediato, que era o 2º Oficial de Navio, declarou
a este que era maconha (...) que o acusado nunca negou que
aquele material não fosse dele; que sempre foi muito sincero
quanto a isso e logo confirmou; que o acusado não lhe falou
diretamente que era dependente de maconha, mas que ficou
sabendo que o acusado afirmou para os seus oficiais superiores ao
depoente que ele era usuário". (Evento 21, vídeo 3, do Processo nº
7000310-88.2019.7.11.0011); e
e) Marinheiro Reynald Steffane Higino da Silva:
"Que o depoente e seus colegas de farda foram chamados para
uma inspeção dentro do Camarote; que o Tenente orientou a
inspeção; que então tirou os pertences e mostrou tudo ao Tenente;
que o Tenente pediu para o depoente tirar os objetos que estavam
atrás do armário; que pediu para puxar o armário para ver o que
tinha atrás; que o Ten CARLOS LIMA chegou e pegou um calçado
que estava no beliche de cima e perguntou ao depoente de quem
era o tênis e este respondeu que não sabia; que depois o Ten
CARLOS LIMA perguntou ao depoente de quem era a cama; que
respondeu que era do Cabo Jamison; que o Tenente pediu para
chamar o Cabo Jamison e mostrou ao depoente que dentro do
tênis tinha alguma coisa que poderia ser droga; que ficou num
canto e que chamaram o imediato, o Cabo Jamison e que
resolveram tudo fora do camarote; que depois levaram um papel e
o depoente assinou como testemunha". (Evento 21, vídeo 3, do
Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011).
11. Quando interrogado, o Apelante confessou a prática delitiva e confirmou a veracidade
dos fatos narrados na Denúncia, declarando o seguinte:
"Afirmou que começou a usar droga em 2012, pois ele tem um
problema familiar com sua mãe, que reside em Natal e é
alcoólatra; que na época não consegui encontrar solução
nenhuma; que tinha uma irmã nova na época e que não conseguia
solucionar o problema e tirar isso da vida de sua mãe ou tentar dar
uma direção para ela de alguma forma diferente; que acabou
conhecendo a droga por uma menina que namorava na época; que
essa menina lhe apresentou muitos amigos que fumavam
também; que continuou o relacionamento por um bom tempo e
que a droga foi ficando em seu dia-a-dia; que, após um tempo, foi
para o Rio de Janeiro, fez o curso de Cabo, foi promovido a Cabo e
cumpriu uma missão de paz no Líbano a bordo da Fragata Liberal e
que estava indo para a segunda missão; que durante todo este
tempo fazia uso da droga; que nesta segunda missão, iria fazer a
mesma coisa que fez na primeira; que estava com a droga e
quando chegasse no último porto, iria se desfazer dela, porque em
nenhum momento queria financiar o tráfico de outro país, nem
queria ter o desprazer de procurar a substância em outro país; que
queria ter a consciência tranquila de pegar a droga no Brasil, usá-
la e depois de descartá-la, no último porto, jogando-a fora, para
cumprir a missão; que, quando houve a descoberta desse material

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
ilícito na Fragata Liberal, eles haviam acabado de sair de Las
Palmas; que, durante a inspeção, foi encontrado primeiro o
vaporizador e que o Comandante Tavares o chamou e perguntou
se lhe pertencia; que afirmou que o vaporizador era seu e que
usava para queimar tabaco; que o Comandante informou que iria
lacrar e fazer todo o procedimento e que iriam averiguar a
veracidade; que, passaram uns 10 minutos e a inspeção
continuava, foi chamado e o Comandante Tavares entregou o
vaporizador em suas mãos e lhe disse "Jamison, eu não sei o que
você usava ou não, mas eu acredito que seja tabaco porque você
está me falando e eu não quero que você use isso dentro do meu
navio. Eu sei que você está falando que é tabaco. Está aqui, eu
estou te entregando. Então se desfaça disso e vamos continuar
seguindo a viagem normal"; que passou mais um tempo foi
encontrada no meu tênis a maconha; que foi chamado ao local;
que, chegando na coberta de Cabos e Marinheiros do Armamento,
seu tênis estava exposto num canto do sofá e lhe foi perguntado
se o tênis e o que estava dentro lhe pertenciam; que respondeu
que sim; que informou ao tenente que gostaria de falar com ele e
com o Comandante Tavares em particular (...) que chamou os dois
num camarote reserva e lhes contou que fazia uso, mas que nunca
havia feito uso a bordo, pois tinha medo porque o trabalho é
perigoso e que tem esse valor de não colocar ninguém em risco;
que informou que quando ia para o paisano fazia o uso; (...) que os
informou que sabia que era errado levar a droga a bordo, mas que
não conseguia não levar e ficar estressado e que sabia que, pelo
menos quando fosse para o chão, teria um momento de lazer ou
de alívio (...) que começou a fazer tratamento psicológico e
psiquiátrico no Hospital da Marinha, pois estava se sentindo muito
ansioso e preocupado com o que causou a si próprio; que participa
de grupo terapêutico toda semana e que isso mudou sua vida
completamente, pois hoje consegue andar com a cabeça erguida e
ter sua vida mais tranquila; (...) que incorporou na Marinha em
janeiro de 2011; que fazia uso de oito a dez cigarros de maconha
por dia; que fumava para acordar, para comer, para ter relações,
fumava para dar fome; que às vezes acordava com insônia e
fumava para relaxar e dormir de noite; que não fumava a bordo
porque tinha medo de causar um risco a si ou a alguém próximo;
(...) que sua válvula de escape nos momentos em que não fazia
uso da droga era a educação física; que não tinha nenhum sintoma
físico de abstinência da droga, que tem apenas insônia; (...) que se
considera dependente químico; que tinha muita insônia quando
não fazia uso da substância e que o meio que encontrava para se
sentir cansado era fazendo atividade física; que quando retornou
para o Rio de Janeiro depois do ocorrido procurou voluntariamente
tratamento psiquiátrico; que sabia que era errado usar droga no
âmbito militar, mas que depois que começou a utilizá-la tornou
parte de seu cotidiano; que teve palestra acerca da proibição da
droga antes de embarcar na missão; que tinha consciência de que
não poderia levar a substância a bordo, mas que não conseguiu
deixar de levar; que embarcou com muita droga porque fuma em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
grande quantidade; que acreditou que aquela quantidade daria
para o tempo que passaria na França e que, mesmo se sobrasse
algo, iria se desfazer; (...) que não buscou tratamento antes
porque não tinha noção de que aquilo era prejudicial para o seu
corpo; (...) que foi selecionado para a missão devido ao seu
desempenho no trabalho na Fragata Liberal; (...) que depois do
ocorrido não teve nenhum orientação de seus comandantes para
procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica; que depois teve essa
percepção junto com sua família, de que precisaria mudar de vida
e passar por cima disso; que um amigo o orientou a ir ao HCM para
procurar a cura dessa dependência; que então procurou o
psiquiatra e contou tudo que havia acontecido e que tinha
dificuldades para dormir, para se relacionar com sua esposa e com
várias pessoas pelo fato de ficar muito apreensivo com tudo que
estava acontecendo e pela insônia, que era muito constante em
sua vida; que o Dr. Lucas o encaminhou para tratamento
psiquiátrico e para um grupo terapêutico às quartas-feiras; (...)
que passou cerca de um mês e meio tomando remédio para
dormir; que tinha muita insônia durante muitos anos, desde
quando saiu de casa, por não saber como sua família ficaria; que
foi ficando crônico e não conseguia dormir; (...) que teve algumas
recaídas durante o tratamento, mas que está na luta e não quer
mais isso para sua vida; que está lutando para passar por
isso". (Evento 21, vídeos 4, 5 e 6, do Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011).
12. Quanto à culpabilidade, é inegável a reprovabilidade da conduta de quem porta
substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os militares, por
essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, de forma que,
em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade do
Apelante e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
13. No caso dos autos, a conduta praticada pelo Apelante causou abalo à confiança da
Força, bem como à disciplina e hierarquia militares, tendo em vista que o ex-militar estava
a caminho do Líbano, a fim de integrar Força Tarefa Marítima, representando o Brasil no
cumprimento de missão de paz das Nações Unidas naquele país. Sabe-se que as Forças
Armadas depositam extrema confiança nos militares escolhidos para cumprir tal missão,
haja vista a sua importância e notoriedade perante a sociedade.
14. Portanto, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no caput do art. 290 do CPM, não
incidindo sobre o Apelante quaisquer causas excludentes de ilicitude.
15. Por tais motivos, entendi que a condenação imposta pelo juízo colegiado a
quo merecia ser mantida.
16. No tocante à tese de desnecessidade de aplicação de sanção penal ao Apelante por
razões de política criminal, em observância ao Princípio da Bagatela Imprópria, salienta-se
que tais argumentos defensivos não merecem guarida e não têm o condão de absolver o
Apelante da prática delitiva que lhe foi imputada.
17. Segundo a ótica defensiva, a conduta perpetrada pelo acusado, apesar de preencher
os elementos inerentes ao crime (fato típico, antijurídico e culpável), não mereceria a
incidência de qualquer penalidade, em razão das circunstâncias pessoais do agente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
18. A Defesa Pública Argumentava que o Direito Penal tem por função a proteção de bens
jurídicos que devem ser extraídos de uma Constituição e que a escolha desses bens
jurídicos deve ser feita de maneira proporcional à restrição da liberdade imposta pelo
Direito Penal. E que, em razão disso, outro deveria ser o ramo do Direito a ser utilizado ao
presente caso, aplicando-se, portanto, sanção diversa, com o intuito de coibir práticas
criminosas.
19. Acerca do Princípio da Bagatela Imprópria, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos
de Molina afirmam que:
"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito
penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado),
mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (...) O fundamento da
desnecessidade da pena (leia-se: da sua despensa (sic)) reside em múltiplos
fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes
criminais, reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com
a justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou
ter ficado preso por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em
cada caso concreto (...)". (Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2007. p. 305).
20. No caso dos autos, a Defesa Pública baseava-se, para a aplicação do Princípio da
Bagatela Imprópria, nas seguintes circunstâncias a "(i) diminuta quantidade de droga; (ii)
primário e de bons antecedentes; (iii) punido disciplinarmente com a pena de exclusão das
Forças Armadas pela prática do mesmo fato pelo qual responde esta ação penal; e (iv) ter
ficado preso por 3 (três) dias".
21. Ocorre que a tese aventada pela DPU não se coaduna com a essência do tipo penal
descrito no art. 290 do CPM, devido à qualidade da relação jurídica existente entre o
agente flagrado com substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e a
própria instituição militar, bem como pelo objeto jurídico tutelado pela norma, não
importando a quantidade de droga apreendida, tampouco outras circunstâncias existentes
nos autos para que seja aplicada a sanção prevista no art. 290 do CPM, tornando inviável,
portanto, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria no âmbito castrense.
22. Nesse sentido, a aplicação da reprimenda mostra-se totalmente necessária, tendo em
vista que possui como objetivo a prevenção do crime de posse de entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, cuja gravidade é amplamente reconhecida pela doutrina e
jurisprudência, uma vez que a sua prática fere os princípios basilares inerentes às Forças
Armadas.
23. Esta Corte Castrense já firmou entendimento jurisprudencial nesse sentido, conforme
se extrai dos seguintes arestos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE
DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO
CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Descabida a absolvição quando os depoimentos testemunhais estiverem
em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A confissão do Réu, que
confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os seus pertences
ao adentrar no aquartelamento, aliado aos demais elementos probatórios,
impõe a manutenção da condenação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples
esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade
penal. Ainda que o Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em
local sujeito à Administração Militar, o fato é que ele a levou para o quartel.
O crime é de perigo abstrato e não exige dolo específico ou efetivo dano ao
bem jurídico tutelado.
III - Inexiste respaldo para aplicação do princípio da bagatela
imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida
necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense, delito
extremamente grave e pernicioso às instituições militares.
IV - Recurso desprovido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000125-55.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifos nossos).
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA.
CONFISSÃO. CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS.
COMPROVAÇÃO. DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A ação perpetrada pelo apelante é típica, antijurídica e culpável,
coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do
Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou sobejamente demonstrada na prova testemunhal
colhida na instrução processual, bem como na confissão do próprio apelante,
que confirmou os fatos narrados na Exordial Acusatória e assumiu ser
proprietário do entorpecente encontrado em sua carteira.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo da Perícia Criminal Federal e
pelo Auto de Exibição e Apreensão, nos quais houve o reconhecimento da
substância Cannabis Sativa Linneu.
Não acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância, sob a
conduta sub examine, dada a quantidade diminuta do entorpecente.
Inaplicabilidade da bagatela imprópria ao Direito Penal Especial na
hipótese de porte e de consumo de drogas em locais sujeitos à
Administração Militar. A conduta atinge bem jurídico afeto à
coletividade, tendo em vista a missão constitucional reservada às
Forças Armadas. Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na
esfera castrense, em face do art. 290 do CPM. Consagração do princípio da
especialidade.
Recurso não provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 07/08/2019) (grifos nossos).
24. Outro questionamento formulado pela DPU dizia respeito à necessidade de aplicação
do instituto previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a alteração legislativa
promovida pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o Código Penal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
25. Visando garantir a aplicação do referido instituto ao caso em comento, a Defesa
Pública buscava arrimo no argumento de não-recepção do art. 290 do CPM e, ainda, de
inconvencionalidade da citada norma penal, haja vista a adequação do Brasil às
Convenções de Viena e de Nova Iorque, mediante a Lei nº 11.343/06, no que se refere à
distinção entre a figura do traficante e do usuário de drogas.
26. É cediço que tais argumentos não encontram qualquer respaldo nesta Corte
Castrense, que vem rechaçando constantemente os argumentos empregados com o
intuito de aplicar tratamento diferenciado à questão de substâncias entorpecentes no
âmbito do militarismo.
27. Dessa maneira, mostra-se impossível invocar as mencionadas Convenções para
afrontar a constitucionalidade do art. 290 do CPM, mormente quando o referido dispositivo
legal é o único de que se dispõe para reprimir o uso e a posse de entorpecentes no âmbito
da Justiça Militar da União, diante da especialidade dos valores tutelados pela legislação
penal castrense.
28. Assim, seja pela ótica da inconvencionalidade, seja pela da não-recepção do art. 290
do CPM, diante da análise da questão relativa à revogação ou não recepção, é inconteste
que tal norma foi plenamente recepcionada pela Carta Política, haja vista que o art. 290
do CPM ora impugnado é norma anterior à sua vigência.
29. Convém ressaltar a preocupação que esta Corte Castrense demonstra com o uso e a
posse de entorpecentes por militares e civis no âmbito da JMU, e sua consequente
influência nefasta na estrutura das Forças Armadas, e como afasta a aplicabilidade das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, superando a questão sob o prisma da revogação
ou não recepção do art. 290 do CPM, in litteris:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE
INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006 NA JMU.
SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art.
290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças
Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma
Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada.
2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não
tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a
conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar.
3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das
regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada.
Incidência da Súmula 14/STM.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000940-23.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação:
03/09/2019) (grifos nossos).
30. Do mesmo modo, não merecia prosperar o argumento quanto à aplicabilidade do art.
28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da JMU, tendo em vista a existência de regramento
específico para o presente tema, não havendo nesta Justiça Especializada a distinção
entre a figura de quem trafica, porta ou usa a substância entorpecente. No caso, deve
prevalecer o tipo penal contido no art. 290 do CPM, em razão do princípio da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
especialidade. Nesse sentido, trago julgados desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal
Federal in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA OU DÚVIDA
RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. ATIPICIDADE MATERIAL. LAUDO
TOXICOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DE TETRAHIDROCANABINOL. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA TUTELA
PENAL PARA USUÁRIO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. DESPROPORCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N° 9.099/95.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A autoria
e a materialidade delitiva restaram comprovadas pela própria situação de
flagrância e pela declaração das testemunhas, ao afirmarem que o acusado
assumiu que a substância apreendida era maconha, relatou, ainda, que iria
fumar o cigarro no quarto-de-hora. Cumpre salientar, também, que o laudo
oficial apontou a existência de Tetrahidrocanabinol, substância entorpecente
que determina dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil. A
constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder
do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se
inviável a absolvição com base na tese da insignificância e da
proporcionalidade, posto que o desvalor da conduta atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde do infrator.
Trata-se da posse de droga, maconha, "em posto de serviço", no seio da
caserna. A lesão não fica adstrita apenas ao detentor da posse ou ao usuário
da substância entorpecente, mas transborda ao meio militar, na medida em
que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações
hierárquicas dentro da organização, em face de suas peculiaridades. A
afronta aos princípios da igualdade e da isonomia, invocada pela defesa, em
razão da nítida inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, bem como a
alegação de desproporcionalidade do art. 90-A da Lei n° 9.099/95, em razão
do art. 28 da Lei n° 11.343/06, não se verificam no caso em apreço. Deve-se
considerar a preponderância da lei especial castrense em detrimento da lei
ordinária, em face dos bens jurídicos próprios da Caserna. Apelo desprovido.
Decisão Unânime." (STM - Ap 7000093-55.2017.7.00.0000, Relator Ministro
JOSELI PARENTE CAMELO. DJe 30/05/2018.) (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000093-55.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 17/05/2018, Data de
Publicação: 30/05/2018) (grifos nossos).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA
DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não
é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender.
O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com
a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que
não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta
do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da
droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em
si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas
pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social
das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos
fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que
normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que
as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes
da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros
predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim,
como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da
própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de
modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição
de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a
prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a
estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa
de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim.
4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda
do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se
incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de
modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida
castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até
porque - diz a Constituição - "às Forças Armadas compete, na forma da lei,
atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados,
alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente
de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar" (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-
força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais
rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta
de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das
suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal
castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe
sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um
regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo
acabado do que se poderia chamar de "relações de intrínseca
subordinação".
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do
tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-
penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo,
comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de
se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente
castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada." (HC 103684, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-04-
2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00105)
31. Posto isto, em que pese as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 para a Justiça
Militar da União, salienta-se que tal argumento defensivo não encontra guarida na
jurisprudência do STM, tendo em vista o caráter especial da legislação penal castrense,
asseverando a inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça
Especializada, senão vejamos:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE
DE ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARGUMENTOS
DEFENSIVOS. CRIME IMPOSSÍVEL. INCIDÊNCIA DA LEI 11.343/206.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. TESES INCOMPATÍVEIS COM O MEIO CASTRENSE. RECURSO
DESPROVIDO.
I - A Sentença não merece reparo, porquanto evidenciada a autoria e a
materialidade delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo. Além disso,
inexiste qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a subsidiar um
decreto absolutório.
II - Não há que se falar em crime impossível diante da alegada "ineficácia do
meio empregado". A pequena quantidade de substância entorpecente
apreendida e submetida a exame é relevante no meio castrense e o seu uso
durante o serviço militar pode causar danos à incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real ou concreto. O
legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande
potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem: é o caso do art.
290 do CPM.
IV - É afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem
como dos institutos despenalizadores da legislação comum, em
razão do Princípio da Especialidade, que impõe a incidência da
norma penal castrense e não da Lei de Drogas, mesmo diante da
inovação trazida pela Lei 13.491, de 13.10.2017.
V - Inaplicável, ainda, o pedido subsidiário de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código
Penal.
VI - Recurso conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000045-28.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação:
01/07/2019) (grifos nossos).
32. Dessa forma, cumpre assinalar que, ao contrário do que sugere a peça recursal, a
edição da Lei nº 13.491/2017 não modifica a situação do usuário ante o Código Penal
Militar, tendo em vista o enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, do
CPM.
33. Portanto, verifica-se a impossibilidade de integração do artigo 28 da Lei nº
11.343/2006 ao contexto do artigo 290 do Código Penal Militar, considerando o diferencial
contido na elementar do crime militar, especificada pela localidade do seu cometimento,
qual seja, lugar sujeito à administração militar, que diferencia o crime militar do crime
previsto na legislação extravagante e, por consequência, reafirma a validade do
posicionamento firmado quanto à inaplicabilidade dessa lei, afastando-lhe a qualificação
de novatio in mellius, pelas especificidades de cada norma, que caracteriza situações
distintas.
34. Pretendia ainda a DPU que se reconhecesse a semi-imputabilidade do Apelante,
aplicando a atenuante constante do art. 48, parágrafo único, do CPM, tendo em vista que
os peritos do Hospital da Marinha diagnosticaram o Apelante com Transtorno Mental e
Comportamental devido ao uso de canabinóides - uso nocivo à saúde - F12.1 e Transtorno
de Ajustamento - F43.2, o que, em tese, teria o condão de reduzir a responsabilidade
penal do agente diante do crime cometido. Assim dispõe o parágrafo único do art. 48 do
CPM:
Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não
possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acôrdo com êsse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas
diminui consideràvelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do
fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a
pena pode ser atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113.
35. Acerca do tema, lecionam Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:
"Embora se fale, no caso, de semi-imputabilidade, semirresponsabilidade ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
responsabilidade diminuída, as expressões são passíveis de críticas. Na
verdade, o agente é imputável e responsável por ter alguma consciência da
ilicitude da conduta, mas é reduzida a sanção por ter agido com
culpabilidade diminuída em consequência de suas condições pessoais. O
agente é imputável mas para alcançar o grau de conhecimento e de
autodeterminação é-lhe necessário maior esforço. Se sucumbe ao estímulo
criminal, deve ter-se em conta que sua capacidade de resistência diante dos
impulsos passionais é, nele, menor que em um sujeito normal, e esse defeito
origina uma diminuição da reprovabilidade e, portanto, do grau de
culpabilidade" (Manual de Direito Penal, volume 1: Parte Geral, arts. 1º a 120
do CP / Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini. 26. ed. - São Paulo: Atlas,
2010).
36. No presente caso, embora os peritos tenham afirmado que o acusado não era
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, bem como não era inteiramente
incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, o diagnóstico de transtorno
mental decorrente do uso de canabinóides põe em dúvida a completa culpabilidade do
agente quando da prática do crime que lhe foi imputado.
37. Sabe-se que a culpabilidade é o juízo de reprovação imputado ao agente, quando este
pode agir em conformidade com a norma penal e não o faz. Assim, embora haja
elementos que comprovem a culpabilidade do Apelante, o uso da droga desde o ano de
2012, de maneira indiscriminada, pode ter o levado a agir em desconformidade com a
norma penal, o que, consequentemente, reduziria o nível de reprovabilidade diante da
conduta praticada.
38. Consta dos autos que problemas de caráter familiar relacionados ao alcoolismo sofrido
pela mãe do Apelante levaram-no a fazer uso da droga para conseguir dormir. Mais
adiante, o uso da droga teria se tornado algo cada vez mais habitual e necessário em sua
vida.
39. Nesse sentido, é de se supor que, à época dos fatos, o Apelante já possuísse os
transtornos mentais e de comportamento diagnosticados pelos peritos, uma vez que fazia
uso da substância há cerca de 6 (seis) anos, diariamente, e, por esse motivo, teria agido
em desconformidade com a norma penal castrense. Inclusive, consta do Laudo Pericial
que houve recomendação de tratamento dos transtornos de forma ambulatorial e
multidisciplinar.
40. Por essas razões, entendi que o Apelante fazia jus à redução de pena prevista no
parágrafo único do art. 48 do CPM.
41. Dosimetria da Pena.
42. Quanto à primeira fase, entendi ser desproporcional o quantum de
exasperação utilizado pelo juízo a quo na valoração das circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao fixar a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja,
1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal para a pena imposta ao crime descrito
no art. 290 do CPM. Portanto, a meu ver, tornar-se-ia imperiosa a redução da pena
anteriormente fixada, em observância aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade. Assim, fixei a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.
43. Na segunda fase, incidia a agravante no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM e a
atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d". Por serem equivalentes, deveriam ser
compensadas, conforme o disposto na parte final do art. 75 do CPM. Portanto, restou
inalterada a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d0d3cd71
44. Todavia, na terceira fase, deveria ser considerada a causa genérica de diminuição de
pena prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM, ante a culpabilidade diminuída do
acusado, reduzindo-se o quantum da pena em 1⁄3 (um terço), tornando-se a pena definitiva
em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
45. Conforme o estabelecido na Sentença a quo, assiste ao Apelante o direito de recorrer
em liberdade, conforme previsto no art. 527 do CPPM.
46. Em consequência da redução da pena, entendi que o Apelante fazia jus à concessão
do benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea "a".
47. Em que pese o Juízo a quo tenha fixado o regime prisional incialmente fechado para o
caso de cumprimento da pena, entendi ser desproporcional a medida adotada, mormente
quando não há fundamentação na Sentença que justifique a imposição de regime mais
gravoso na hipótese em que caberia o menos gravoso, causando, portanto, ofensa ao
dispositivo previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
48. Por esse motivo, fixei o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum.
Por essas razões, votei vencido dando provimento parcial ao Apelo Defensivo para,
mantendo a condenação, reduzir o quantum da pena imposta ao ex-Cabo JAMISON
DOUGLAS DE MOURA SOARES para 1 (um) ano e 4 (quatro) como incurso no art. 290,
caput, do CPM, conceder o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designar ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e fixar o regime
prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, pelas razões que passo a expor.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator